Tribunal: STF
Processo: AI 695867
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
   IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. SÚMULA
   287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação da
   questão relativa à incidência da Taxa SELIC como fator de
   correção de débitos tributários depende do prévio exame da
   legislação infraconstitucional aplicável à espécie.
   Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta.
II - As razões do recurso não
   infirmam os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a
   incidência da Súmula 287 do STF.
III - Agravo regimental
   improvido.